Tribunal: STF
Processo: RMS 27434
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – DEVOLUTIVIDADE. A devolutividade no recurso ordinário, a fazer as vezes da apelação, é plena, podendo surgir o desprovimento considerado o tema quer rechaçado pelo Tribunal de origem, quer não abordado por este último. 




  




DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA. Em se tratando de impugnação a ato que não deságua em prestações continuadas, incide o prazo decadencial.